Tribunal: TJMT
Processo: 0002249-78.2017.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002249-78.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODILA HUBER - CPF: 775.418.391-91 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ITCD. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito tributário, determinou o cancelamento da CDA nº 20153027 e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de legitimidade do ato administrativo foi devidamente afastada; (ii) verificar se existe responsabilidade solidária da apelada pelo pagamento do ITCD; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável e a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi afastada por prova documental robusta, demonstrando que o débito não era de responsabilidade da recorrida.

4. O débito tributário já havia sido parcelado e quitado pelo ex-cônjuge da apelada, conforme reconhecido em processo administrativo, afastando a alegação de responsabilidade solidária.

5. O protesto indevido de CDA configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, e os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §3º do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. 2. O protesto indevido de CDA configura dano moral in re ipsa. 3. Os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública devem observar os percentuais do art. 85, §3º do CPC quando possível mensurar o proveito econômico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CTN, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.076 (STJ); TJ-MT - APL 10155935320178110041; TJ-MT - AC 00379213320138110041; TJ-MT - AC 1011714-67.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título e Inexistência de Dívida Tributária e Reparação por Dano Moral c/c Antecipação de Tutela identificada pela numeração única: 0002249-78.2017.8.11.0087, movida por
ODILA HUBER
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos do demandante, condenando o Estado de Mato Groso ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 20153027 e ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id: 188273730).

Inconformado, o apelante argumenta que não há prova cabal de que a apelada não possui legitimidade para figurar como responsável pelo débito.

Continua afirmando que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que alega não ter ocorrido nos autos, uma vez que a parte autora não apresentou não se desincumbiu de seu ônus probatório, desconstituindo a presunção do ato administrativo.

Além disso, suscita que tanto o doador quanto o donatário são solidários na responsabilidade de pagamento do imposto e quanto a inexistência de dano indenizável.

Por fim, sustenta que a verba honorária deveria ter sido aplicada por equidade, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id: 188273732), reformando a sentença nos termos expostos anteriormente.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 188273734).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de título e inexistência de dívida tributária e reparação por dano moral c/c antecipação de tutela movida por
ODILA HUBER
.

·

I – DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

O Estado de Mato Grosso defende que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que, alega, não foi produzido pela parte autora. Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Conforme os elementos dos autos, ficou cabalmente demonstrado que a dívida que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 20153027 não era de responsabilidade da recorrida, mas sim de seu ex-marido, Jorge Huber, conforme reconhecido no processo administrativo de nº 5107223/2014, juntado aos autos

.

Al
é
m disso, o d
é
bito tribut
á
rio em quest
ã
o j
á
havia sido parcelado e se encontra quitado pelo ex-marido da apelada, fato tamb
é
m comprovado nos autos

.

Importante frisar, que a própria administração pública entende que o imposto em discussão não é devido pela autora, ora apelada, discutindo acerca da indenização por danos morais (Id: 188273723).

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), e
pode ser afastada por prova em contrário
, como ocorreu no caso em tela,
onde os documentos apresentados pela autora demonstram que o débito não lhe era atribuível

.

A propósito, este sodalício já decidiu sobre esse tema, vejamos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO DE ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RETIRADA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECUSA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário
.” (TJ-MT 10155935320178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - ICMS CANCELAMENTO – PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE RELATIVA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – BANCO DE DADOS SEFAZ – PROVA EM CONTRÁRIO – ADMISSÃO – BIS IN IDEM CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS 1.
Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, porém essa presunção não é absoluta e intocável, mas juris tantum (ou relativa), podendo ceder à prova em contrário
. 2. A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui bis in idem, que é vedado em nosso ordenamento jurídico.” (TJ-MT 00379213320138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – BLOQUEIO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS – CC-SEMA - INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE AFERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – BLOQUEIO COM FUNDAMENTO NO ART. 21-A, I, E DA PORTARIA SEMA Nº 601, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 – INEXISTENÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Constatado que o bloqueio do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA encontra fundamento no art. 21-A, I, e da Portaria SEMA nº 601, de 16 de outubro de 2015, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato, cuja presunção de veracidade e legitimidade prevalece, até prova em contrário. 2 –
A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ao certo, não é absoluta. Todavia, sua relativização é possível apenas quando verificado indício de ilegalidade ou arbitrariedade, desde que devidamente comprovado nos autos (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça)
” (TJ-MT - AC: 10244955320218110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

Logo, a alega
çã
o do apelante quanto
à
manuten
çã
o dessa presun
çã
o n
ã
o se sustenta.

·

II – DA SOLIDARIEDADE NA RESPONSABILIDADE PELO ITCD

O apelante sustenta que, sendo a cobrança de ITCD originária de partilha de bens, tanto o doador quanto o donatário seriam solidários na responsabilidade pelo pagamento do imposto, nos termos da legislação aplicável. Contudo, tal argumento também não merece acolhimento.

Nos autos do processo administrativo, restou comprovado que o Sr. Jorge Huber, ex-marido da apelada, foi o beneficiado pela partilha desigual, sendo ele o devedor do imposto

.

Imperioso ressaltar que, tal fato também é confirmado na CI Nº 848/CIIOR-SEFAZ/2022, onde a fazenda pública é clara ao enfatizar que durante o processo administrativo nº 5107223/2014, o imposto foi atribuído ao ex-cônjuge da parte recorrida, vejamos (Id: 188273723):

Outrossim, no mesmo documento, há menção de que o imposto inclusive já fora quitado pelo ex-cônjuge da apelada, vejamos (Id: 88273723):

Desse modo, tem-se que a responsabilidade solid
á
ria, nos termos do artigo 134 do C
ó
digo Tribut
á
rio Nacional, n
ã
o pode ser aplicada
à
apelada,
uma vez que a d
í
vida j
á
estava sendo paga integralmente por seu ex-c
ô
njuge, conforme comprovado pela documenta
çã
o anexada

.

Cito recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — ICMS — SAÍDA DE MERCADORIA — REMETENTE — INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO CONTRIBUINTE ELETRÔNICO DE MATO GROSSO (CCE/MT) SUSPENSA — INVIABILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO — DESTINATÁRIO — CONTRIBUINTE SOLIDÁRIO — DIFERIMENTO — COBRANÇA DO TRIBUTO JÁ QUITADO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA RATIFICADA. O artigo 339, III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1944/1989, vigente à época do fato, determina que o benefício do diferimento não pode ser aplicado à operação quando ocorrer qualquer evento que inviabilize o lançamento do imposto no momento da saída da mercadoria, devendo o tributo ser recolhido antecipadamente pelo contribuinte solidário, em regime de substituição tributária.
Uma vez recolhido o tributo, não há que se falar em nova cobrança, sujeito à recair em bis in idem, todavia, remanescem a multa com os consectários legais ante o recolhimento do imposto fora do prazo legal pelo contribuinte, além de inobservância das exigências quanto à regularidade cadastral dos remetentes.
” (TJ-MT 00109103420108110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2021) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUTOR RURAL (FORNECEDOR) EM CONDIÇÃO FISCAL IRREGULAR — INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — COBRANÇA DO TRIBUTO NÃO PAGO DE FORMA ANTECIPADA — ARGUIÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO COBRADO NAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO — SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA No caso de operações com gado em pé e aves vivas, o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino ao consumidor final e/ou saída dos produtos resultantes de abate ou industrialização, conforme prevê o RICMS. O diferimento do tributo é interrompido na hipótese do fornecedor ou destinatário se encontrar com a situação irregular perante o fisco estadual, oportunidade em que o ICMS deve ser recolhido de forma antecipada.
Embora no caso de interrupção do diferimento o pagamento de ICMS deva ser realizado de forma antecipada, se a exação já foi recolhida nas etapas subsequentes, ela não pode ser cobrada novamente, sob pena de cobrança em duplicidade do tributo (bis in idem)
. Para comprovação do possível recolhimento integral do imposto nas etapas subsequentes se mostra necessária a realização da prova requerida pela parte autora (perícia judicial contábil). Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.” (TJ-MT 00038881720138110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - ICMS CANCELAMENTO – PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE RELATIVA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – BANCO DE DADOS SEFAZ – PROVA EM CONTRÁRIO – ADMISSÃO – BIS IN IDEM CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS 1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, porém essa presunção não é absoluta e intocável, mas juris tantum (ou relativa), podendo ceder à prova em contrário. 2.
A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui bis in idem, que é vedado em nosso ordenamento jurídico
.” (TJ-MT 00379213320138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2022) (destaquei)

Dessa forma, inexiste qualquer justificativa para a manuten
çã
o da cobran
ç
a em seu desfavor.

·

III – DA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR

Quanto à indenização por danos morais, o apelante sustenta a ausência de abalo moral que justifique a condenação, alegando que a cobrança administrativa estaria dentro da legalidade. Entretanto, não lhe assiste razão.

A jurisprudência consolidada é no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que independe de comprovação de prejuízo

.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPRIEDADE DO VEÍCULO- FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade que não exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022). 2. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 3. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - AC: 10012077020198110001, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano
. 2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 3. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029442720188110045, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA —
DANOS MORAIS — COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA
— ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. Na fixação de valor do dano moral devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a considerar o valor protestado indevidamente, no importe de R$ 181.586,46: cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos, a fixação da indenização no montante de R$ 7.000,00: sete mil reais mostra-se adequada. Recurso não provido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1011249-58.2019.8.11.0041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024) (destaquei)

No presente caso, a cobran
ç
a indevida levou ao protesto do nome da autora por d
í
vida que n
ã
o era de sua responsabilidade, causando-lhe danos evidentes. Sendo assim, a condena
çã
o ao pagamento de indeniza
çã
o a t
í
tulo de danos morais
é
devida e adequada.

·

IV – DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o apelante postula que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, conforme previsão do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Contudo, a sentença proferida fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no §3º do referido dispositivo, estando, portanto, em consonância com a legislação e com os parâmetros usualmente praticados.

Além disso, ressalta-se que, sendo
possível aferir o proveito econômico,
os honorários devem ser fixados com base nas faixas previstas no § 3º do art. 85 do CPC, com base no Tema 1.076 do STJ
, vejamos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

“EMENTA RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 STJ - AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA. 1.
Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do § 3º, artigo 85, do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade, em razão do elevado valor da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
. 2. Desse modo, o julgamento colegiado proferido em sede de Remessa Necessária está em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Tema 1.076. 3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.” (TJ-MT - APL: 00101485920158110003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - VERBA DEVIDA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ. 1.
No Tema n.º 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 3º e 4º, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa
. 2. Em sede de Embargos à Execução em que se pretende a desconstituição do título executivo, havendo a sucumbência da Fazenda Pública, os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor da dívida na data do ajuizamento da Execução Fiscal (STJ, AR n.º 6.870/DF). 3. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ. 4. Recurso de Apelação provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0043604-46.2016.8.11.0041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO A QUO – NÃO APLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – CONDENAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º E INCISOS DO CPC
- REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2 –
Condenação em honorários advocatícios fixada nos moldes do artigo 85, § 2º e incisos do CPC
, que deve ser reduzido pela metade, conforme regramento do artigo 90, § 4º também do CPC; 3 – Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001135-03.2012.8.11.0048, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024) (destaquei)

Diante da simplicidade da causa e do montante envolvido, a fixação de honorários sobre o valor da condenação é medida justa e proporcional. Não há, pois, motivo para a alteração dos critérios aplicados na origem

.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024